Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707335-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NOVO COR CARDIOVASCULAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA RECORRIDA: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46, 65, § 1o, 68, inciso I, e 76, todos da Lei 5.764/1971, porque a recorrida não teria demonstrado os requisitos para a concessão do pedido de suspensão do processo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 46, 65, § 1o, 68, inciso I, e 76, todos da Lei 5.764/1971. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Levando em conta que a liquidação extrajudicial da Agravante proveio de deliberação da própria assembleia geral, conclui-se pela validade e eficácia da prorrogação tomada com base no artigo 76, parágrafo único, da Lei 5.764/1971” (ID Num. 19927970 - Pág. 6) e rever essa conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017